Tribunal: TJDFT
Processo: 0008260-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008260-56.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 61138721, o SINDIRETA requereu seja dado prosseguimento ao feito, mediante: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes OSDETE GOMES DE SOUZA, OSENILZA SANTOS MARTINS, OSENITA ROMEIRO CARDOSO, OSLEIDE CONCEIÇÃO ALVES ARANTES, OSTON GOMES DE SOUZA e HONORÁRIOS DA PRESENTE EXECUÇÃO, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados substituídos em decisão constante do ID 11590202; e b) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos requerentes, em virtude do trânsito em julgado do acórdão que afastou a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005, em razão da tese firmada no Tema 792 do STF (ID 25193053), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001- 60, deferido em decisão de ID 11590168. Intimado, o DF não se opôs ao pedido (ID 62710690). Os EE no 0015461-02.2002.8.07.0000 transitaram em julgado em 17/12/2010, rejeitados por manifesta intempestividade (ID: 11590171). No ID: 28000943 foram fixados os honorários advocatícios relativos à execução: 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico até 200 (duzentos) salários-mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente exceder àquele valor. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o Acórdão de ID: 21465198, transitado em julgado (ID . 23485810) definiu o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. O processo foi saneado em relação aos servidores não anuentes, conforme decisão de ID: 11590202. O destaque da verba honorária, no percentual de 20% (vinte por cento), foi deferido no ID: 11590168 - pag. 1- 5. Pois bem. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos relativos aos substituídos OSDETE GOMES DE SOUZA, OSENILDA SANTOS MARTINS, OSENITA ROMEIRO CARDOSO, OSLEIDE CONCEIÇÃO ALVES ARANTES, OSTON GOMES DE SOUZA, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), e os referentes aos honorários à execução, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes. Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 16 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR